Tribunal: STF
Processo: RE 1155820
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 632.853-RG/CE; TEMA RG Nº 485. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO ESTABELECIDA NO PARADIGMA. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional da 4ª Região, assim sintetizado:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. ERRO NA FORMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA CERTA. ANULAÇÃO. 



    1. É vedado ao Poder Judiciário reavaliar os critérios escolhidos pela banca examinadora na elaboração, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos, devendo limitar-se a atividade jurisdicional à apreciação da legalidade do procedimento administrativo e, sobretudo, da observância das regras contidas no respectivo edital (RE 632.853). 



    2. Caso em que a questão apresenta erro flagrante, sendo passível de anulação pelo Poder Judiciário em controle de legalidade.” (e-doc. 88).



    2. No recurso extraordinário, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre aponta como violado o art. 2º da Constituição da República e alega a inobservância do que decidido pelo Supremo Tribunal no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral). Sustenta ter o Tribunal de origem anulado uma questão do concurso para o cargo de enfermeiro por não concordar com o gabarito divulgado pela banca examinadora, extrapolando, assim, as atribuições jurisdicionais e adentrando a esfera do mérito do ato administrativo. Ao final, requer o provimento do extraordinário para que seja julgada improcedente a demanda e determinada a inversão do ônus da sucumbência (e-doc. 94).



    3. O recorrido, em contrarrazões, aponta a correção do acórdão recorrido. Pleiteia a inadmissão do extraordinário e, no mérito o desprovimento (e-doc. 98).



    4. O recurso extraordinário foi admitido pela Vice-Presidência da Corte Regional (e-doc. 100). A Presidente do Supremo Tribunal Federal à época, Ministra Cármen Lúcia, determinou a devolução dos autos à origem, para juízo de adequação da hipótese ao Tema RG nº 485 (e-doc. 103).



    5. O Colegiado a quo manteve o acórdão recorrido. A decisão de adequação ficou assim resumida:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. ILEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. É vedado ao Poder Judiciário reavaliar os critérios escolhidos pela banca examinadora na elaboração, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos, devendo limitar-se a atividade jurisdicional à apreciação da legalidade do procedimento administrativo e, sobretudo, da observância das regras contidas no respectivo edital. 2. Caso em que a questão apresenta erro flagrante, sendo passível de anulação pelo Poder Judiciário em controle de legalidade.”



    (e-doc. 132).



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, verifica-se que, ao contrário do suscitado nas contrarrazões, houve a demonstração da existência de repercussão geral no recurso extraordinário, bem como da matéria constitucional debatida.



    7. No mais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, relatado pelo e. Ministro Gilmar Mendes e apreciado sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes. Confira-se a ementa:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 632.853-RG/CE, Tema RG nº 485, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03/04/2015, p. 29/06/2015; grifos nossos).



    8. Para melhor exame da controvérsia, colhe-se do voto condutor do acórdão proferido em juízo de adequação os seguintes trechos:



    “O controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões de prova em concurso público é limitado ao exame da legalidade, verificando-se apenas o respeito às normas constitucionais, legais e editalícias pela banca examinadora do certame. Sobre o assunto, fixou-se a seguinte tese no Tema 485 do STF: 



    Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 



    Diante dessa interpretação conferida pela Suprema Corte, a menos que surja alguma ilegalidade, o que se destacou neste caso, é vedado ao julgador simplesmente tomar o lugar de avaliador, para o fim de reexaminar as questões das provas e os critérios de atribuição das notas, cuja responsabilidade é da banca examinadora, sendo defeso ao Judiciário reanalisar o mérito do ato administrativo. 



    Não por acaso, tal entendimento é reverberado nas decisões deste TRF4: 



    (...)



    No presente caso, houve erro na formulação da questão nº 7 da prova escrita, aplicada em 30/03/2016, assim redigida: 



    07. Assinale a alternativa que NÃO corresponde às responsabilidades do profissional, segundo o Capitulo III, do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – RESOLUÇÃO COFEN 311/2007, para aplicação na jurisdição de todos os Conselhos de Enfermagem. 



    (A) Assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. 



    (B) Cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão 



    (C) Avaliar criteriosamente sua competência técnica e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando for capaz de desempenho seguro para si e para a clientela. 



    (D) Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, em benefício da clientela, coletividade e do desenvolvimento da profissão. 



    (E) Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido praticada individualmente ou em equipe. 



    Ocorre que, se considerarmos somente as responsabilidades insertas no Capítulo III, todas as respostas estão erradas, enquanto que, se levarmos em conta as responsabilidades previstas na íntegra do Código de Ética, todas as respostas estão corretas. 



    Destaco que não houve, por parte do réu, qualquer esclarecimento quanto à correção da questão impugnada. 



    Na hipótese, não se trata de interferir na discricionariedade da Administração nos critérios de avaliação da prova, mas sim de corrigir flagrante irregularidade na formulação de questão, a qual não encontra respaldo na legislação indicada no próprio enunciado. 



    Desse modo, cabível o controle de legalidade pelo Poder Judiciário. 



    Nesses termos, estando o julgado proferido por esta Corte em conformidade com o entendimento fixado em relação aos Temas 485 do STF, a manutenção da decisão é medida que se impõe. 



    Conclusão 



    Diante da ocorrência de ilegalidade, deve ser mantido o acórdão, nos termos da fundamentação supra. DISPOSITIVO Ante o exposto, voto por, em juízo de retratação, manter o provimento ao recurso do autor” (e-doc. 133, p. 2-4; grifos no original).



    9. Como se pode notar, o Tribunal de origem asseverou o enquadramento da hipótese na exceção prevista no Tema RG nº 485, consignando não existir assertiva correta na questão anulada. 



    10. Segundo a tese formalizada no leading case do Tema RG nº 485, “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. A única exceção admitida por esta Corte foi o exame de compatibilidade entre o conteúdo da prova e o disposto no edital do concurso.



    10-A. Transcreve-se, por oportuno, os seguintes excertos do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso, Relator do paradigma (grifamos):



    “(...) É antiga a jurisprudência desta Corte no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade.



    (...)



    Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt). 



    Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões. 



    Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem. Com base nessa literatura especializada, o acórdão recorrido infirmou o entendimento da banca e identificou mais de um item correto em determinadas questões do certame, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para realizar análise doutrinária das respostas. 



    Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial. Assim, houve indevido ingresso do Poder Judiciário na correção de provas de concurso público, em flagrante violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.” 



    11. Desse modo, verifica-se que o acórdão formalizado pela Corte Regional divergiu da tese firmada no Tema RG nº 485, porquanto, ao analisar a adequação das assertivas da questão com o gabarito, acabou por rever o critério de correção da prova estabelecido pela banca examinadora e, assim, extrapolou o controle jurisdicional no limite permitido pela exceção estabelecida no paradigma. Confiram os precedentes desta Corte (grifamos):  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU O TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’. 2. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes. 3. Decisão agravada que deu provimento aos Recursos Extraordinários dos ora agravados, aplicando a tese formada no referido precedente paradigma. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE 1.333.610-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/09/2021, p. 06/10/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 632.853/CE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos, bem como as notas a elas atribuídas. II – O caso concreto não se enquadra na excepcionalidade prevista no RE 632.853/CE, qual seja, a compatibilidade entre o conteúdo das questões com o previsto no edital do concurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 1.092.621 AgR-segundo/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/12/2018, 14/12/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. DUPLICIDADE DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE 1.228.476-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 10/12/2019)



    12. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença (e-doc. 54). Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na sentença, majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a gratuidade de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator